Tribunal: TJDFT
Processo: 0747449-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS VINÍCIUS VIDAL (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de Extinção de Condomínio n.o 0700.960-04.2023.8.07.0012 proposta contra (agravados/réus), CARMEM DE SOUZA NUNES VIDAL E OUTROS, exarada nos seguintes termos (ID 172940465 dos autos de origem): "(...) Com a devida vênia, indefiro o pleito solicitado em ID 172564710, até porque já proferida sentença terminativa, restando pendente unicamente a apelação interposta. Advirto que o art. 186, §2o, do CPC não se amolda ao caso em tela, uma vez que o mesmo visa garantir o direito de ação e a ampla defesa, situação diversa do caso em apreço, porquanto apenas tenta a Defensoria Pública atribuir (imputar) ao Juízo o ônus de contatar a parte apelante. Cito precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA - REJEIÇÃO. 01. Asrazões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento, tendo em vista que não há qualquer dúvida no sentido de que o art. 267, III, § 1a somente se aplica nos casos em que o advogado deixar de promover atos necessários a dar impulso ao feito. 02. A pretensão da Defensoria Pública de que o magistrado a substitua no trabalho que lhe é imputado, de manter contato com a parte, não pode ser acolhida. 03. Recurso desprovido. Unânime. (Classe do Processo: 2011 00 2 006965-4 AGI - 0006965-42.2011.807.0000 - Res.65 – CNJ - DF Registro do Acórdão Número: 516316 Data de Julgamento: 08/06/2011 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Disponibilização no DJ-e: 01/07/2011 Pág.: 187). (grifos meus) Diante desses argumentos, aguarde-se o decurso do prazo do despacho de ID 170130618, sob pena de arquivamento, mediante prévia certificação do trânsito em julgado da sentença. Int. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 53148318), a agravante afirma que após a realização de diversas diligências, somente obteve êxito na citação de um dos réus. Defende que para possibilitar o prosseguimento da demanda é imprescindível a realização da citação por meio de oficial de justiça. Noticia que foi proferida sentença de extinção sem julgamento do mérito, da qual interpôs recurso de apelação. Contudo, diante da dificuldade de citação dos réus apelados para o oferecimento de contrarrazões, peticionou requerendo a intimação pessoal dos mesmos, nos termos do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, para que seja intimada o réu já citado para que forneça o endereço dos demais réus para que sejam citados pessoalmente. Sem pedido liminar. Não há preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 149095468 – pág. 2 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Com efeito, o despacho que tão somente indefere o pedido da Defensoria Pública para que o Magistrado diligencie junto à única parte citada para obtenção do endereço dos demais réus, isso após ter proferido sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Insta ressaltar, ademais, que o processo de origem já encontra-se arquivado. Nesse contexto, revelando tal pronunciamento judicial natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ademais, ainda que se tratasse de decisão, a hipótese dos autos não se amoldaria ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, III, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.Intime-se.